Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-76.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000922-76.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JEAN DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 047.887.251-85 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA – DÍVIDA QUITADA – DEMORA INJUSTIFICADA DA EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MORAL
IN RE IPSA
– INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A parte autora sustenta que realizou uma renegociação de dívida tendo sendo adimplida, entretanto, a Reclamada não procedeu com a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes.

2.
Restando comprovado que a renegociação foi devidamente quitada, conforme o comprovante de pagamento juntado na exordial, assim devia a empresa proceder com a baixa em um prazo razoável (05 dias), o que não ocorreu no caso em comento.

3
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a empresa Reclamada não procedeu com a baixa do nome do consumidor nos órgãos protetivos dentro do prazo razoável de 05 (cinco) dias.

A Recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da inexistência de danos a serem indenizados. Subsidiariamente, requer que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

- PRESCRIÇÃO

A Reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do Reclamante ocorreu em 12/04/2016 e a ação foi ajuizada em 09/04/2021, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela Recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, o Reclamante informa na exordial que realizou a quitação da dívida em 27/10/2020, no entanto, em
março/2021
tomou conhecimento que seu nome ainda constava na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, quando tentou efetuar um empréstimo bancário.

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO-MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

O Recorrido alega que em 27/10/2020 realizou a renegociação da dívida que possuía com a Reclamada, referente ao plano controle de sua linha telefônica móvel, terminal n. (65) 9 9969-8932, pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais), tendo procedido com o pagamento no mesmo dia. Ocorre que em março/2021, foi informado que seu nome continuava constando nos órgãos protetivos por débito comandado pela Reclamada.

A empresa Recorrente defende a exigibilidade do débito, colacionando aos autos contrato assinado, relatório de chamadas e faturas. Cumpre ressaltar que em nenhum momento contesta a alegada renegociação e/ou o valor pago pelo Reclamante, tampouco, justifica a demora na baixa do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.

É cediço que o prazo para as empresas procederem com a baixa do nome do consumidor após a quitação da dívida é de até 05 (cinco) dias úteis, de modo que no presente caso restou configurado a necessidade de indenizar a título de dano moral pelos transtornos acarretados ao consumidor, em razão da manutenção prolongada de seu nome nos órgãos protetivos (aproximadamente cinco meses).

No tocante ao
quantum
da indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece reforma e/ou redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022